Tribunal: TJDFT
Processo: 0704775-15.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA A INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA DO NÚMERO DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO MORA. NÃO CONFIGURADA. EMENDA NÃO ATENDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas as ações de busca e apreensão de veículo dado em alienação fiduciária em garantia, a notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, cuja prova configura pressuposto processual para o ajuizamento da ação.
2. A notificação enviada não guarda qualquer relação com a cédula de crédito supostamente inadimplida, de sorte que a notificação necessariamente deve identificar o contrato gerador da dívida sem quaisquer ambiguidades para ser válido. Por conseguinte, não houve a comprovação da prévia constituição do devedor em mora.
3. Impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito se, facultada oportunidade, a parte autora não emenda a inicial para comprovar a regular constituição em mora do devedor, na forma da lei
4. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.